Tribunal: TJPA
Processo: 0804845-51.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2020-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804845-51.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: SIMONE DE LA ROCQUE CARDOSO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS DA IMPETRANTE PARA A MODALIDADE “EDUCAÇÃO ESPECIAL” E CONSEQUENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 50% SOBRE SEUS VENCIMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ. ATO APONTADO COMO COATOR PROFERIDO PELA COORDENADORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DESTE TJPA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. NÃO CABIMENTO DA ‘TEORIA DA ENCAMPAÇÃO’, POIS HAVERIA DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA E NÃO HOUVE DEFESA DO ATO PELA AUTORIDADE IMPETRADA.

I. O Governador do Estado do Pará é parte ilegítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado contra o indeferimento do pedido de retificação dos assentamentos funcionais da Impetrante realizado pela Coordenadora de Educação Especial.

II. Não aplicação ao caso da teoria da encampação, dado que tal fato ampliaria, por vias transversas, a competência originária deste TJ/PA, que não é outra senão processar e julgar mandados de segurança contra atos, entre outras autoridades, do Governador do Estado (Constituição Estadual, art. 161, letra c).

III. Não havendo outra autoridade apontada como coatora, faz-se necessária a extinção do feito, sem julgamento de mérito.

IV. Agravo Interno conhecido, mas improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno em mandado de segurança com pedido de medida liminar impetrado por Simone de La Rocque Cardoso contra ato atribuído ao Governador do Estado do Pará.

Na inicial, a ora Agravante relata ser servidora pública da Secretaria Executiva de Educação do Governo do Estado do Pará, lotada na Coordenação de Educação Especial (COEES) do Município de Belém.

Afirma que se encontra lotada no Programa de Reeducação Psicomotora desde 02/09/2014, porém alega ter havido alteração de seus assentamentos funcionais da modalidade “Educação Especial” para “ensino regular”, em março de 2015, sem que tenha havido qualquer notificação ou mudança da natureza das atividades por ela desenvolvidas.

Relata ter requerido junto à Coordenadoria de Educação Especial – COEES a troca de modalidade do Ensino Regular para Educação Especial, para posteriormente solicitar a Gratificação de Educação Especial sobre os seus vencimentos, o que lhe foi negado por aquele órgão.

Sustenta que “
a despeito da declaração de inconstitucionalidade dos arts. 132, inciso XI, e 246, do RJU dos servidores estaduais, resta ainda a tutela constitucional do direito à gratificação dos servidores na Carta do Estado do Pará, cujo art. 31, inciso XIX, goza de presunção de constitucionalidade perante a Constituição da República, além de possuir eficácia plena, apta a sustentar a concessão do benefício
”.

Pede o deferimento da liminar para que seja determinado
“ao Impetrado, através de sua Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, que proceda com a imediata retificação da modalidade “ensino regular” para “Educação Especial” nos assentamentos funcionais da Servidora, sendo também determinado o pagamento da gratificação de 50% sobre os seus vencimentos”.

No mérito, pede a concessão da segurança, para confirma a liminar
“no sentido de constar em definitivo a modalidade de ensino “Educação Especial” dos assentamentos funcionais da Impetrante, assim como a concessão definitiva da Gratificação de Educação Especial de 50% sobre os seus vencimentos, sendo os valores pecuniários referentes às parcelas da gratificação pagos desde a data não atingida pela

prescrição até o julgamento final, tudo com a devida Correção Monetária (IGP_DI), juros de 1% ao mês apurado, inclusive, com as repercussões nas parcelas de 13º salários e férias
”.

Em suas informações, o Governador do Estado do Pará suscitou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta impetração, ao argumento de que o ato supostamente ilegal não foi por ele praticado e que a negativa de retificação dos assentamentos funcionais e da concessão da gratificação pretendida foi da Coordenadoria de Educação Especial – COOES, ligada à Secretaria Estadual de Educação.

Sustentou, ainda a impossibilidade de utilização do mandado de segurança como ação de cobrança, por força das súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, além da inconstitucionalidade do art. 31, inc. XIX da Constituição do Estado do Pará, já declarada pelo Plenário deste Tribunal de Justiça.

Em seu parecer, o órgão ministerial opinou pela ilegitimidade passiva do Governador do Estado e a redistribuição do feito às Câmaras Cíveis Reunidas deste Tribunal, ao argumento de que não se pode adotar a teoria da encampação por implicar modificação do órgão julgador.

Em decisão de 04/02/2019, acolhi a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causa
do Governador do Estado para figurar como autoridade coatora no presente processo e, por conseguinte, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 6º, § 5º da Lei n. 12.106/2009 (ID. 1333842).

Contra essa decisão foi interposto o presente Agravo Interno.

Sustenta que “
a tese de ilegitimidade passiva do Governador do Estado beira o absurdo, já que sua responsabilidade foi devidamente reconhecida em tantas outras ações que tratavam de matéria idêntica, ultrapassando, pois, o fundamento de que os requisitos da Teoria da Encampação não estariam presentes
” (ID. 1443813).

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade deste recurso, passo à análise do mérito.

A pretensão recursal não merece acolhida, pois não supera os fundamentos da decisão atacada.

No caso dos autos, conforme se depreende da narração dos fatos e dos documentos apresentados, a autoridade apontada como coatora não foi a que proferiu o ato indicado como ilegal e o qual se pretende ver alterado.

Conforme bem pontuado no parecer ministerial, o ato apontado como coator, que indeferiu a solicitação da troca da modalidade para “Educação Especial” foi proferido pela Coordenadora de Educação Especial -COEES/SEDUC-PA.

Neste ato, a referida Coordenadora afirma que:

“(...) ao avaliarmos a formação acadêmica da professora supracitada, identificamos que a formação da professora, na área da Educação Especial é através de cursos de capacitação, de Seminários, Fóruns, Simpósios entre outros, a referida professora não possui curso de Especialização a nível de pós-graduação na área de Educação Especial” (Id. n. 707127).

No mesmo ato, tal solicitação foi encaminhada à análise e manifestação superior, contudo a Impetrante não juntou documentos que demonstrassem os desdobramentos posteriores dessa decisão administrativa.

Desse modo, apesar de o Governador do Estado ser o Chefe do Poder Executivo Estadual, não é possível a aplicação da teoria da encampação, sob pena de ampliação da competência originária do Tribunal de Justiça, em verdadeira violação ao mandamento da Constituição Estadual, uma vez que o ato do qual a Impetrante fez prova foi proferido pela Coordenadora de Educação Especial -COEES/SEDUC-PA, que não se submete à jurisdição originárias deste Tribunal de Justiça.

A regra é a competência originária do Juízo de 1.º grau para processar e julgar os Mandados de Segurança em matéria como a dos autos, e somente em casos excepcionais há atribuição da competência originária do Tribunal, como no caso da norma insculpida no art. 161, I, “c”, da Constituição do Estado do Pará, quando o ato impugnado é de competência de Secretário de Estado, nos seguintes termos:

“Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição,

compete ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

c) os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado, da Mesa e do Presidente da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos e colegiados, dos Secretários de Estado, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive de seus Presidentes, do Procurador-Geral de Justiça, dos Juízes de Direito, do Procurador-Geral do Estado;”.

Logo, a referida norma não abrange atos específicos de competência dos subordinados hierárquicos, entre eles servidores das Secretarias de Estado.

Sobre a matéria, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. IPVA E ICMS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento no STJ de que, para que se considere encampado o ato da autoridade inferior, além de haver vínculo hierárquico, deve ser o órgão julgador competente para o julgamento, na via mandamental, de ambas as autoridades.

2. Inaplicável, in casu, a Teoria da Encampação, pois, malgrado o Secretário de Estado da Fazenda ter defendido o mérito do ato atacado pelo mandamus, sua indicação como autoridade coatora modifica a regra de competência jurisdicional do Tribunal de Justiça.

3. Recurso Especial provido, para extinguir o feito sem julgamento do mérito, tendo em vista o reconhecimento da ilegitimidade passiva.” (REsp 1656756/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 1.022 DO CPC/2015. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE TEMAS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, e seus incisos, do CPC/2015, são cabíveis quando houver: a) obscuridade; b) contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta as condutas descritas no art. 489, § 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida; ou d) o erro material. No caso dos autos, tais hipóteses não estão presentes. 2. Ao contrário do que afirma a parteembargante, não se observa no julgado a alegada omissão, uma vez que ficou devidamente consignado no acórdão embargado que nem o Secretário de Estado da Fazenda nem o Governador de Estado detêm legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança em que se pretende evitar a prática de lançamentos fiscais, ainda que em caráter preventivo, não sendo aplicável a teoria da encampação do ato pela autoridade apontada como coatora, pois, na linha jurisprudencial desta Corte, tal configuraria indevida ampliação da regra de competência absoluta insculpida na Constituição da República. 3. Inexiste vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, tal qual se constata no caso concreto. 4. A via declaratória não se presta ao exame de preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedente (EDcl no RMS 26.528/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 26/3/2009). 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no RMS 45.902/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017).

No mesmo sentido, temos precedentes do E. TJE/PA:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRA AUTORIDADE APONTADA COM COATORA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, REMETENDO-SE OS EFEITOS DA LIMINAR CONCEDIDA.

I O Secretário Estadual da Fazenda é parte ilegítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado para liberar mercadorias apreendidas em fiscalização do fisco estadual. A competência para o ato administrativo combatido é do Diretor de Fiscalização da Secretaria da Fazenda Estadual, de acordo com o art. 50 da Instrução Normativa nº 008/2005 da mencionada Secretaria.

II Não aplicação ao caso da teoria da encampação, no que diz respeito ao Secretário Executivo da Fazenda Estadual, dado que tal fato ampliaria, por vias transversas, a competência originária deste TJ/PA, que não é outra senão processar e julgar mandados de segurança contra atos, entre outras autoridades, dos Secretários de Estado (Constituição Estadual, art. 161, letra c).

III Remanescendo no polo passivo outra autoridade apontada como coatora, faz-se necessário o deslocamento da competência do feito ao juízo de primeiro grau, permanecendo vigentes os efeitos da liminar deferida.”
(201130205821, 112992, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 09/10/2012, publicado em 11/10/2012).

Desse modo, o presente caso não se encontra dentre aqueles que atraem a competência originária deste Egrégio Tribunal de Justiça, prevista no art. 161, I, “c”, da Constituição do Estado do Pará, e a ele não pode ser aplicada a “teoria da encampação”, sob pena de afronta à previsão constitucional.

Não bastasse, é requisito para a aplicação da referida teoria que a Autoridade erradamente apontada como coatora tenha apresentado a defesa do ato em sua manifestação, o que não ocorreu na espécie, haja vista que o Senhor Governador do Estado limitou-se a suscitar sua ilegitimidade passiva.

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer o presente Agravo Interno, mas, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2020